Tribunal: TJSP
Processo: 2022992-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de liminar para imediata desocupação de bem imóvel – Indeferimento – Relação duvidosa entre as partes (dois contratos para o mesmo bem) - Adequado, no caso, facultar ao réu a apresentação de resposta, em momento anterior à tomada de decisão, ainda que provisória – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022992-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que são agravantes LUIS
ROBERTO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) e ÉDER ANDRÉ NOVENTA DE
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado WILLIAN SOUZA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2022992-23.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 21106
Fls. 2/4
Voto no 21106
Agravo de Instrumento no 2022992-23.2020.8.26.0000
Comarca: Mairinque
Agravantes: Luis Roberto de Sousa e Éder André Noventa de Sousa
Agravado: Willian Souza Nascimento
Juiz de Direito: Dr(a). Carla Carlini Catuzzo
Agravo de instrumento Pedido de liminar para imediata
desocupação de bem imóvel
Indeferimento
Relação
duvidosa entre as partes (dois contratos para o mesmo bem) -
Adequado, no caso, facultar ao réu a apresentação de
resposta, em momento anterior à tomada de decisão, ainda
que provisória Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS
ROBERTO DE SOUSA e outro, em face de WILLIAN SOUZA
NASCIMENTO, tirado da r. decisão proferida as fls. 78/79, pela qual o MM.
Juízo da 2a Vara da Comarca de Mairinque, em autos de ação para resilição
contratual, cumulada com pedido indenizatório, indeferira pedido de liminar
para desocupação de bem imóvel.
Os agravantes buscam a reforma do decidido, alegando,
em síntese, que fora realizado com a pessoa do réu um “Contrato Preliminar
de Promessa de Compra e Venda com Arras apensado ao Contrato de
Locação”. Contudo, não vem este cumprindo os pagamentos, há mais de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2022992-23.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 21106
Fls. 3/4
ano. Por tal razão, referem direito à retomada do bem, de forma liminar (fls.
01/11).
Sem contraminutas, porque não formalizada a relação
jurídico-processual.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Da leitura da inicial, afere-se que os autores visam
desconstituir dois contratos havidos sobre o mesmo bem imóvel. Um
primeiro, de locação, e um segundo, exarado posteriormente, denominado
“Contrato Preliminar de Promessa de Compra e Venda com Arras”.
Pretendem, contudo, a resilição do instrumento particular
de promessa de compra e venda, embasando o pedido de liminar na Lei de
Locação (no 8.245/91).
É certo que se mostra ao menos duvidosa a possibilidade
de cumulação dos pleitos colocados na mesma ação pelos requerentes,
conquanto difícil conceber que o bem tenha sido dado em locação e em
promessa de compra e venda conjuntamente.
Extrai-se, assim, a necessidade da colheita de melhores
elementos, mostrando-se prematura e temerária a tomada de decisão “inaldita
altera pars”, consoante deduzido pelo d. juízo “a quo”.
Parece-nos adequado, no caso, facultar ao requerido a
apresentação de resposta, em momento anterior à tomada de decisão, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2022992-23.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 21106
Fls. 4/4
que provisória, diante da ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito.
Humberto Theodoro Junior, ao abordar a questão, assim
leciona: “(...) O juízo necessário não é o de certeza, mas o de
verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos
produzidos pela parte. Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse,
mas tão somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela
no processo.” (Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum vol. I /
Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2015., p. 919).
Inexistindo como aferir, ab initio, a pertinência das
ilações dos autores, demandando conhecimento sob o crivo do contraditório,
tenho que há de ser mantido o r. decisório impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora